Tribunal: TJSP
Processo: 1008788-77.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse. Pedido reconvencional de indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e improcedente a reconvenção. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Afastamento. Desnecessidade de produção de prova pericial

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação declaratória de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse. Pedido reconvencional de indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e improcedente a reconvenção. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Afastamento. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil. Inequívoca inadimplência da requerida, a qual foi regularmente notificada e se manteve inerte. Danos morais. Inexistência. Irregularidade do loteamento que foi sanada posteriormente. Superendividamento (art. 104-A do CDC). Inaplicabilidade. Não se trata de ação de cobrança. Inexistência de imposição legal que obrigue o credor a aceitar as condições oferecidas pela devedora. Sentença mantida. Honorários majorados, observado os benefícios da gratuidade da justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.